Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-95.2021.8.11.0035
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000418-95.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WANDERSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.494.271-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso ao tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a recorrente necessita do medicamento requerido, que o mesmo está na lista do SUS e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Verificado que se trata de fornecimento de medicações de alto custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais,
para condenar os requeridos, solidariamente, a fornecerem o medicamento
QUETIAPINA (200MG) ao requerente, até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico, sob pena, de bloqueio de numerário suficiente para custeio dos fármacos indicados.

O município recorrente requer a reforma da sentença, no sentido de reconhecer à responsabilidade do Estado de Mato Grosso de fornecer o medicamento pleiteado
pelo reclamante, por tratar-se de medicação de alto custo.
Alega ainda que o autor não comprovou a sua incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento.

Em contrarrazões, o Estado alega a responsabilidade exclusiva da União para fornecimento da medicação pertencente ao grupo de componentes especializados.

O autor/recorrido não apresentou contrarrazões.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o autor, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia o fornecimento do medicamento
QUETIAPINA 200MG
,
para o tratamento de
transtorno do humor (afetivos) orgânicos (CID 10 F06.3)
, conforme solicitação médica.

A ação foi julgada procedente condenando os requeridos, solidariamente, na obrigação de fornecer ao reclamante
o

medicamento mencionado.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O recorrente sustenta que o autor não demonstrou a incapacidade financeira de arcar com o custo da medicação e que, portanto, não foi cumprido um dos requisitos do Tema Repetitivo 106 do STJ.

Extrai-se dos autos que o autor é portador de
transtorno do humor (afetivos) orgânicos (CID 10 F06.3)
. Considerando que os medicamentos disponibilizados pelo SUS não surtem efeito em seu tratamento, necessita fazer uso contínuo do da medicação
QUETIAPINA 200MG
, conforme prescrição médica, fármaco não incorporado no SUS.

Assim, p
or se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS, deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos cumulativos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106, quais sejam:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

O médico responsável pelo paciente relatou que o autor necessita de uso contínuo da medicação
QUETIAPINA 200MG,
registrada na ANVISA, em caráter de urgência, afirmando que o paciente já fez uso dos medicamentos disponibilizados pelo SUS para sua enfermidade, quais sejam, Rispiridona, Venlafaxina, entre outros, contudo, não surtiram efeitos. Atesta ainda a impossibilidade de substituição do medicamento prescrito.

A incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito restou demonstrada por meio de declaração. Além disso, o autor está representado pela Defensoria Pública, órgão que atua exclusivamente na defesa dos necessitados, realizado triagem socioeconômica dos assistidos, de modo que se pode presumir a hipossuficiência financeira do autor em suportar os custos da medicação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO – TRIAGEM FEITA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A assistência jurídica pela Defensoria Pública faz presumir a hipossuficiência financeira, principalmente, pela essência do órgão, criado constitucionalmente para defesa dos necessitados, bem como pela existência de triagem no próprio órgão, além da alegação de hipossuficiência registrada.

2. Recurso provido.

(N.U 1002927-42.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Portanto, verifica-se que os três requisitos estão devidamente comprovados por meio de laudo médico devidamente fundamentado, da constatada incapacidade financeira da Requerente de arcar com o custo do fármaco prescrito e da existência de registro desse na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Assim, os entes requeridos devem assegurar o necessário tratamento ao paciente substituído, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019
).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever
, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

No entanto, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos,
cabe a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suporta o ônus financeiro
,
conforme o artigo
196
c/c artigo
23
,
I
, ambos da
Constituição Federal
, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido o TEMA 793 do STF assim fixou entendimento,
verbis:

“
TEMA 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Ademais, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Desta forma,
consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE –ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Ainda de acordo com o julgado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

(N.U 1000570-82.2019.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Feitas essas considerações, na espécie, tenho que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competências, tendo em vista o
alto custo e/ou complexidade
do tratamento continuado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para determinar o direcionamento da obrigação estabelecida na sentença ao Estado de Mato Grosso,
conforme Tema n.º 793, do STF,

mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024